Tribunal: TJPA
Processo: 0800855-18.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800855-18.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: LUIZ GONZAGA DA SILVA

AGRAVADO: MARIA SUELY MATIAS PALHETA

PROCURADOR: CRISTIANA PINHO MARTINS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DES. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO 08008551820198140000

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CÍVEL. OMISSÕES NÃO VERIFICADAS. O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DEVE ATER-SE A COMBATER A DECISÃO CONTRA A QUAL SE INSURGE, SENDO QUE DECIDIR QUESTÕES QUE SEQUER FORAM AINDA APRECIADAS PELO JUÍZO DE PISO E QUE CONFIGURAM O MÉRITO DA DEMANDA PRINCIPAL, CONFIGURARIAM, POR HORA, CLARA SUPRESSÃO DE INSTANCIA POR ESTA RELATORA, O QUE NÃO É PERMITIDO POR LEI.
AS MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NA INSTÂNCIA INFERIOR, NÃO PODEM SER OBJETO DE ANÁLISE POR ESTE TRIBUNAL, SOB PENA DE RESTAR CONFIGURADA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E OFENSA AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO, O QUE VEM A SER O CASO DA SUPOSTA OMISSÃO APONTADA PELA ORA RECORRENTE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DES. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO 08008551820198140000

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por MARIA SUELY MATIAS PALHETA, inconformada com a decisão proferida no agravo de instrumento, movido por LUIZ GONZAGA DA SILVA.

Diz a Embargante que: “A decisão merece reforma, corrigindo este equívoco, saneando a omissão do pedido realizado em sede de contrarrazões, para determinar que o valor a ser liberado pelo Juízo de piso seja de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais)”.

E mais, que “além da necessidade de redução do valor devido de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) para o valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), pelos motivos elencados no parágrafo anterior, outra situação pleiteada em sede de contrarrazões não fora observada. O Agravante, além de já ter recebido o valor devido pela herdeira Esther no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em relação ao valor devido pela herdeira Lucilea sacou a entrada de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e recebeu o valor mensal de R$ 10.000,00 (dez mil reais) das 25 (vinte e cinco) parcelas”.

Requer ao final o provimento do recurso.

Foram oferecidas Contrarrazões.

É o Relatório. Peço julgamento.
PLENÁRIO VIRTUAL
.

BELÉM,

Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DES. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO 08008551820198140000

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, observo que os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, é o recurso cabível, tanto para eliminar contradição contida na decisão, quanto para suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deve se pronunciar de ofício ou a requerimento.

O recurso de Agravo de instrumento deve ater-se a combater a decisão contra a qual se insurge, sendo que decidir questões que sequer foram ainda apreciadas pelo Juízo de Piso e que configuram o mérito da demanda principal, configurariam, por hora, clara supressão de instancia por esta Relatora, o que não é permitido por lei.

Nesse sentido, leciona FREDIE DIDIER JR.:

O princípio do duplo grau de jurisdição pressupõe dois órgãos judiciários diversos, postos em posição de hierarquia: um inferior, outro superior. A decisão proferida pelo órgão de grau inferior é revista pela decisão proferida pelo órgão de grau hierárquico superior. A segunda decisão não é necessariamente melhor que a primeira; é apenas superior, ou seja, é apenas proferida por um órgão hierarquicamente superior. O duplo grau é assegurado com a sujeição da matéria decidida a dois julgamentos. Com isso, "procura-se prevenir o abuso de poder do juiz que tivesse a possibilidade de decidir sem sujeitar seu pronunciamento à revisão de qualquer outro órgão do Poder Judiciário. O princípio do duplo grau, assim, é um antídoto contra a tirania judicial". (Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal / Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha - 13. ed. refornn. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016).

Desse modo, as matérias não apreciadas na instância inferior, não podem ser objeto de análise por este Tribunal, sob pena de restar configurada supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, o que vem a ser o caso da suposta omissão apontada pela ora recorrente.

“É pacífico na jurisprudência o entendimento de que não pode o tribunal ad quem decidir sobre questões não deliberadas pelo juízo a quo, sob pena de configuração de supressão de instância e ofensa à garantia ao duplo grau de jurisdição. [...] (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.541713-2/001, Relator(a): Des.(a) Fábio Torres de Sousa (JD Convocado) , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/02/2021, publicação da súmula em 09/03/2021).

É certo, que inexiste qualquer omissão ou contradição, na decisão embargada, havendo somente, inconformismo da parte recorrente.

Basta uma simples leitura da decisão proferida para se verificar que ela cuidou, de forma fundamentada, de todas as questões levantadas pela ora embargante. Os fundamentos da decisão são claros e lógicos, sendo que a conclusão a que se chegou guarda perfeita sintonia com os argumentos adotados na fundamentação.

Nesse sentido, colho o julgado da saudosa Desembargadora Edinéia Tavares:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS À UNANIMIDADE. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer omissão ou contradição a ensejar a oposição dos embargos de declaração. 2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição ou obscuridade, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida (art. 535, do CPC/1.022 do CPC/2015). 3. Embargos de Declaração Rejeitados. (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL Nº 0049538-02.2013.8.14.0301, ED REJEITADOS) Rel: DESA. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Orgão Julgador - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Sessão Ordinária realizada em 23 outubro de 2018).

Face ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. É como voto.

BELÉM,

Gleide Pereira de Moura

relatora

Belém, 25/04/2024